Tribunal: TJMT
Processo: 1003226-08.2026.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003226-08.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUPERVENIENTE RESTABELECIMENTO DO REGIME RECUPERACIONAL. NÃO SUSPENSÃO DAS EXECUÇÕES FISCAIS. ART. 6º, § 7º-B DA LEI N. 11.101/2005. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu execução fiscal até o encerramento do processo falimentar.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o superveniente restabelecimento da recuperação judicial afasta o fundamento da suspensão da execução fiscal e, em tal hipótese, se a execução fiscal deve prosseguir.

III. Razões de decidir

3.
O § 7º-B do art. 6º da Lei n. 11.101/2005 estabelece que as execuções fiscais não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, admitida somente a competência do juízo
recuperacional
para determinar a substituição de atos constritivos sobre bens essenciais à atividade empresarial.

4. Restabelecido o regime
recuperacional
, não subsiste a premissa que fundamentou a suspensão da execução fiscal, impondo-se a aplicação da regra do § 7º-B do art. 6º da Lei n. 11.101/2005.

IV. Dispositivo e tese

5
. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"O deferimento da recuperação judicial não suspende as execuções fiscais, nos termos do art. 6º, § 7º-B da Lei n. 11.101/2005, sendo permitido o prosseguimento da execução fiscal, ressalvada a competência do juízo
recuperacional
para analisar a essencialidade de bens objeto de constrição."

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.101/2005, art. 6º, § 7º-B; Lei nº 6.830/80, art. 4º, § 4º; CPC,
arts
. 69 e 805.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp n. 2.094.742/PE; TJMT, N.U. 1013453-91.2025.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra decisão
(Id. 218201800 – autos de origem)
proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1001974-39.2018.8.11.0003 ajuizada em face de
OI S.A.
, determinou a suspensão do feito executivo
até o encerramento do processo falimentar, apenas em relação à massa falida.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão merece reforma, pois sobreveio decisão do e.
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (RAI n. 0096877-26.2025.8.19.0000) suspendendo os efeitos da convolação da recuperação judicial em falência.
Sustenta que, inexistindo falência em curso, mas recuperação judicial, aplica-se o
artigo 6º, § 7º-B, da Lei n. 11.101/2005, que não suspende as execuções fiscais.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (Id.
343054865)

Sem contrarrazões (Id. 350264856).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de
recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra decisão (Id. 218201800 – autos de origem) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1001974-39.2018.8.11.0003 ajuizada em face de
OI S.A.
,
determinou a suspensão do feito executivo até o encerramento do processo falimentar, apenas em relação à massa falida.

Na origem, o Município ajuizou execução fiscal para cobrança de
R$ 39.816,20 (trinta e nove mil oitocentos e dezesseis reais e vinte centavos), decorrente de multas administrativas aplicadas pelo PROCON, conforme CDAs n. 169/2018, 185/2018, 186/2018, 198/2018 e 200/2018.

O d. Juízo de origem,
ao tomar ciência da instauração do incidente de convolação da recuperação judicial em falência
(
RAI n. 0096877-26.2025.8.19.0000
), determinou a suspensão do feito executivo.

A controvérsia limita-se a verificar se persiste o fundamento para suspender a execução fiscal, ante o superveniente restabelecimento do regime de recuperação judicial.

Pois bem.

A legislação é clara ao afastar a suspensão das execuções fiscais em razão da recuperação judicial.

O § 7º-B do art. 6º da Lei nº 11.101/2005, incluído pela Lei nº 14.112/2020, estabelece expressamente que
"o disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica às execuções fiscais, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial".

No caso, a decisão agravada partiu da premissa de existência de processo falimentar em curso, motivo pelo qual suspendeu o feito executivo até o encerramento daquele processo.

Ocorre que, conforme demonstrado nos autos, supervenientemente o e. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do agravo de instrumento n. 0096877-26.2025.8.19.0000, deferiu efeito suspensivo ao recurso interposto pela recuperanda, determinando que se obstasse
"os efeitos da decisão que convolou a recuperação judicial em falência, prosseguindo a magistrada a quo com as formalidades legais necessárias destinadas à tramitação da recuperação judicial do Grupo Oi, mediante o cumprimento do plano de recuperação judicial aprovado pelos credores e homologado judicialmente"
, restabelecendo-se, assim, o regime de recuperação judicial e afastando-se a convolação em falência (I
d. 342869354).

Nesse contexto, não subsiste o fundamento da suspensão do executivo fiscal, afastada a premissa de existência de processo falimentar, impondo-se a aplicação do § 7º-B do art. 6º da Lei n. 11.101/2005, que veda a suspensão de execuções fiscais em razão de recuperação judicial.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou em diversas oportunidades
no sentido de que

“O deferimento da recuperação judicial não implica a suspensão das execuções fiscais em trâmite, sendo possível ao juízo da Execução Fiscal determinar os atos constritivos. O controle destes atos, todavia, cabe, exclusivamente, ao juízo da recuperação, o qual poderá substituí-los, mantê-los ou, até mesmo, torná-los sem efeito, a fim de preservar a viabilidade do plano de recuperação judicial da
empresa.
(...)”
(STJ -
AgInt
no REsp: 2094742 PE 2023/0308983-0, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 15/04/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/04/2024).

Na mesma linha, é a

jurisprudência
deste e. Tribunal de Justiça:
"Os créditos públicos não tributários, como multas administrativas, quando inscritos em dívida ativa, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, conforme disposição expressa do § 7º-B do art. 6º da Lei nº 11.101/2005, sendo permitido o prosseguimento da execução fiscal, ressalvada a competência do juízo
recuperacional
para analisar a essencialidade de bens objeto de constrição."
(TJMT – N.U 1013453-91.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, REL. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, Gabinete 1 - Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2025,
Publicado
no DJE 26/05/2025).

Além disso, o § 4º do art. 4º da Lei n. 6.830/80 estende aos créditos não tributários inscritos em dívida ativa a preferência conferida aos créditos tributários, de modo que a natureza não tributária do crédito executado (multa administrativa) não afasta a incidência do § 7º-B do art. 6º da Lei de Recuperação Judicial.

A cooperação jurisdicional prevista no dispositivo legal harmoniza a execução fiscal com o princípio da preservação da empresa, permitindo que o juízo
recuperacional
analise a essencialidade dos bens objeto de constrição, sem, contudo, determinar a suspensão automática da execução fiscal.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto para reformar a decisão agravada e determinar o prosseguimento da execução fiscal n. 1001974-39.2018.8.11.0003, ressalvada a competência do
J
uízo
da recuperação judicial
para
análise de eventuais atos de
cons
trição sobre bens essenciais, mediante cooperação jurisdicional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026